Tribunal: TJDFT
Processo: 0716497-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ABUSIVIDADE NO FORO DE ELEIÇÃO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO NA FASE INSTRUTÓRIA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra o Banco do Brasil S.A., em razão de supostas irregularidades na gestão do valor depositado pela União em sua conta Pasep, declinou, de ofício, da competência para o julgamento do feito para uma das Varas Cíveis da Comarca de Vitória/ES, foro de domicílio do autor e da agência de sua conta Pasep.
2. A causa de pedir da demanda de origem é a reparação por suposto ato ilícito praticado pelo réu, assim, tem-se a regra de competência disciplinada no art. 46 do CPC, no sentido de que “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. Ainda, dispõe o art. 53, III, “a”, do CPC ser competente o foro de onde está a sede em que for ré a pessoa jurídica. Trata-se, assim, de demanda fundada em direito pessoal, de modo que o critério de competência é de natureza territorial e, portanto, relativa.
3. Extrai-se dos autos que, recebida a petição inicial, o réu apresentou contestação, suscitando preliminares de ilegitimidade passiva e de competência da Justiça Federal para julgar o feito. Na sequência, foi apresentada réplica, além da fase de especificação de provas. Após, foi proferida sentença acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, com subsequente extinção do processo sem resolução de mérito na forma do art. 485, inciso VI, CPC.
4. Interposta apelação, foi-lhe dado provimento, para, cassando-se a sentença, reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.
5. Retornado os Juízo de origem, foi aberta nova fase de especificação de provas. Somente após o transcurso de todo esse iter processual, o Juízo reconheceu, de ofício, sua incompetência, determinando a remessa dos autos ao foro de residência do autor/apelante.
6. Diante de tal quadro, incide ao caso a regra do art. 65 do CPC, no sentido de que será prorrogada a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Ademais, diante do anterior julgamento da ação de conhecimento, especialmente quando findada a instrução processual, incide a preclusão para o juiz, porque não se trata de incompetência absoluta, conforme exegese do art. 505 do CPC. Eventual manutenção da decisão agravada representaria malferimento ao princípio da perpetuatio jurisdictinionis e ao princípio do juiz natural, consagrado no art. 43 do CPC.
7. Recurso conhecido e provido.